Tribunal: TJMT
Processo: 1004384-70.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004384-70.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ADEVILSON SEVERIANO DE CARVALHO - CPF: 551.371.051-04 (APELANTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2054-61 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004384-70.2018.8.11.0003

APELANTE: ADEVILSON SEVERIANO DE CARVALHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – QUITAÇÃO DOS DÉBITOS E ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Deve ser mantida a sentença de improcedência da ação se o documento trazido pelo autor para comprovar a quitação dos débitos financeiros e encerramento da conta bancária não contém data e nem mesmo assinatura.

Nesta hipótese, o demandante
não se desincumbiu do seu encargo no transcorrer da lide, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADEVILSON SEVERIANO DE CARVALHO
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigência em razão de a demandante ser beneficiária da justiça gratuita
.

Em síntese, sustenta o apelante que os documentos constantes nos autos comprovam as alegações no sentido de que os débitos existentes junto ao banco foram devidamente quitados e a conta bancária encerrada, conforme “termo de encerramento de conta” emitido e entregue pelo funcionário da instituição financeira requerida.

Assevera que os documentos apresentados pela apelada são de sua titularidade, a qual deve responder objetivamente pela má-prestação de serviços, consistente nas cobranças realizadas após o encerramento da conta bancária.

No mais, alega que faz
jus
à indenização por danos morais em virtude dos prejuízos decorrentes da cobrança indevida e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões no ID 111905069, a apelada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não demonstrou a insurgência contra os termos da sentença.

No mérito, refuta os fundamentos do recurso, requerendo o seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões, a requerida suscita a
preliminar de inadmissibilidade do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recorrente não demonstrou a insurgência contra os termos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que os apelantes atacam especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002,

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, mantinha a conta bancária nº 0033 3275 000010824619, junto ao banco requerido/apelado para recebimento de salário, mas que, indevidamente, sem sua autorização ou requerimento, nela foram embutidos serviços tais como cheque especial, cartão de crédito, juros e taxas de manutenção.

Com a sua utilização, sobreveio débito decorrente do limite de “cheque especial” e demais taxas e juros indesejados, o que ensejou o parcelamento da dívida, sendo esta finalmente liquidada em 07/11/2017, mediante o pagamento de R$ 370,03 (trezentos e setenta reais e três centavos).

Consta que o autor requereu então o encerramento da conta bancária, o que ocorreu por meio da entrega do “Termo de Encerramento de Conta” entregue pelo funcionário do banco.

Sob a alegação de que as cobranças continuaram indevidamente, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, o autor alega que houve o encerramento da conta bancária em 07/11/2017 com a quitação integral do débito, trazendo como prova o Termo de Encerramento de Conta constante no ID 111904959.

Contudo, além de não constar a data em que houve o suposto encerramento da conta, observa-se que o referido documento sequer foi assinado, tratando-se de mera impressão incapaz de corroborar as alegações do autor.

Além disso, verifica-se da cópia do sistema interno do banco acostada aos autos pelo próprio demandante (ID 111904953), que a ultima parcela do acordo, com vencimento em 13/11/2017,

foi quitada de forma parcial, apesar de o apelante afirmar ter havido o adimplemento integral da dívida.

Não fosse o bastante, o Contrato de Abertura de Conta (ID ID 111904979) e os extratos bancário acostados aos autos pelo apelado (IDs 111904980 a 111905033 - Pág. 3) demonstram que, ao contrário do que alega o autor, não apenas estava ciente dos serviços bancários contratados, como os utilizou, realizando depósitos e várias compras com o cartão de crédito.

Desta feita, a parte autora não se desincumbiu do seu encargo no transcorrer da lide, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência da ação é medida que se impõe.

Por fim, insta salientar que
conquanto ao caso sejam aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, tal fato não desloca o ônus da prova para o fornecedor de forma automática, sendo imprescindível um início de prova pela parte autora, o que, entretanto, não ocorreu.

Nesse sentido:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUESTIONAMENTO DOS VALORES COBRADOS – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. À falta de comprovação de desligamento da unidade consumidora, o faturamento do consumo de energia elétrica apurado deve ser tido por válido. 2. Súmula 385/STJ, da “anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
." (TJMT - N.U 0012146-95.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - SANEAMENTO DEVIDO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Existindo uma das omissões apontadas, os Embargos de Declaração devem ser providos para saná-la. "Mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, cabe ao autor comprovar o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pelo réu."

(AgRg no REsp 1293832/PR)
.” (TJMT - RED 147635/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, julg. 31/01/2018, DJe 06/02/2018)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
sendo desnecessária a fixação de honorários recursais, em razão da parte apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022